Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. FALTA MÉDIA. REABILITAÇÃO DO COMPORTAMENTO APÓS A DATA DA PRÁTICA DA FALTA (3 MESES). ART. 151, INCISO II, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. PREENCHIMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. O art. 151, inciso II, do Código Penitenciário do Distrito Federal (Lei n. 5.969/2017) dispõe que a reabilitação do comportamento, na hipótese de falta média, ocorre no prazo de 3 (três) meses contados da sua prática.
2. Nos casos em que a reabilitação do comportamento ocorrer após a interposição do agravo em execução e antes de seu julgamento, o recurso ficará prejudicado, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso prejudicado.